Tribunal: STF
Processo: RE 1573794
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário. Recurso. Impugnação deficiente. Enunciados nº 283 e nº 284 das Súmulas/STF. Decisão monocrática fundamentada. Multa processual. Negativa de provimento.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto pelo Distrito Federal contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário. O recurso extraordinário buscava reformar acórdão de Tribunal de Justiça, que, em ação de conhecimento movida por pensionista, anulou ato administrativo que revisava pensão civil e determinou o restabelecimento do valor anteriormente pago.

    2. O recorrente alegou ausência de fundamentação adequada da decisão monocrática e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como insistiu na aplicabilidade da Emenda Constitucional nº 70, de 2012, a pensão em questão.

    3. A sentença de 1º Grau havia julgado parcialmente procedentes os pedidos da autora, permitindo a revisão da pensão à luz da EC nº 70, de 2012, mas vedando cobranças ou descontos e determinando a devolução de valores já descontados. O Tribunal de origem, por sua vez, reformou a sentença, dando provimento à apelação da pensionista e anulando o ato administrativo de revisão, com base no princípio da lei aplicável no tempo do ato e na literalidade do art. 2º da EC nº 70, de 2012, que limitaria sua aplicação a aposentadorias e pensões posteriores a 1º/01/2004.

    II. Questão em discussão

    4. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática pela qual se negou seguimento ao recurso extraordinário careceu de fundamentação adequada ou violou o contraditório e a ampla defesa; (ii) saber se o recurso extraordinário interposto impugnou de forma suficiente todos os fundamentos do acórdão recorrido; e (iii) saber se o agravo regimental repetiu os argumentos do recurso extraordinário, configurando recurso manifestamente inadmissível.

    III. Razões de decidir

    5. A decisão monocrática foi devidamente fundamentada, ainda que contrária aos interesses do recorrente, em consonância com o Tema nº 339 da Repercussão Geral do STF, que exige fundamentação, mas não o exame pormenorizado de cada alegação.

    6. A negativa de seguimento ao recurso extraordinário não configura negativa de prestação jurisdicional ou violação ao contraditório e à ampla defesa, pois a decisão foi devidamente fundamentada.

    7. O recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar todos os fundamentos suficientes do acórdão recorrido para a manutenção da decisão que anulou a revisão da pensão, notadamente a aplicação do princípio da lei aplicável no tempo do ato e a expressa limitação da EC nº 70, de 2012.

    8. A ausência de impugnação de todos os fundamentos suficientes para a manutenção da decisão recorrida atrai a incidência do enunciado nº 283 da Súmula do STF.

    9. As razões do recurso extraordinário estavam dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, uma vez que a aposentadoria do instituidor da pensão se deu em 1978, enquanto o recorrente baseou sua argumentação na aplicabilidade da EC nº 70, de 2012, a aposentadorias por invalidez fundadas no art. 40, § 1º, inc. I, da CRFB, incidindo o enunciado nº 284 da Súmula do STF.

    10. A interposição de recurso manifestamente incabível ou improcedente pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

    IV. Dispositivo

    11. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

    _________

    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LV, 40, § 1º, I, e 93, IX; EC nº 70/2012, art. 2º; CPC, arts. 932, III, e 1.021, §§ 1º e 4º; RISTF, art. 317, § 1º.

    Jurisprudência relevante citada: STF, AI nº 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 13/08/2010; STF, ARE nº 740.877-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 21/05/2013; STF, ARE nº 707.173-AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2015; STF, ARE nº 1.221.800-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 11/11/2019.